Tribunal: TJDFT
Processo: 0705960-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato omissivo atribuído ao CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL quanto a ausência de exame do pedido de lotação provisória de servidora deste Egrégio Tribunal de Justiça. O exame prefacial dos autos indica que o procedimento administrativo está em aparente curso regular e atualmente concluso ao Gabinete da Corregedoria desde a data de ontem (23/2/2023 – ID 43812759 – pág. 51). De outra ponta, a servidora encontra-se no gozo de férias, com previsão de término ainda na data de hoje (24/2/2023), conforme noticiado na petição de ID 43809205 – pág. 3. À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil e do artigo 5, inciso I, da Lei 12.016/09, intime-se a parte impetrante para que se manifeste expressamente acerca da alegada existência de pretensão mandamental diante do aparente fato de que (i) não há omissão evidente a ser sanada, visto que ainda reside prazo para manifestação da Corregedoria; (ii) que sinalize se a instrução da gestão da unidade, acerca do desempenho de suas funções serem exercidos de forma remota ou presencial, a fim de aclarar o argumento acerca suposta ameaça de lesão; e (iii) que indique, de forma expressa, se permanece ainda a condição de lactante e se há laudo formatado pela junta médica do TJDFT que ampare seu pleito mandamental. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora